Tribunal: TJDFT
Processo: 0721305-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721305-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: C. Park Restaurante e Eventos Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0751722-22.2017.8.07.0016. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 36749571), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Ademais, promova a zelosa Secretaria da Segunda Turma Cível a correção das posições de agravante e de agravado, no cadastro do sistema PJe, observando que o agravante, como acima já indicado, é o Distrito Federal. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator